Tribunal: STJ
Processo: 0800539-76.2021.8.02.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957458 - AL (2025/0205166-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDIMILSON NASCIMENTO SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta
extensão, negou provimento ao recurso especial.
2. A parte agravante alegou omissão do Tribunal de origem sobre argumentos defensivos,
insuficiência de provas para sustentar a condenação e inaplicabilidade da Súmula 7/STJ ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
omissão do Tribunal de origem; e (ii) saber se a condenação pode ser revista, considerando a
incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as irresignações recursais, não
havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, conforme jurisprudência consolidada.
5. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher, podendo ser suficiente para sustentar a condenação.
6. A revisão do conjunto probatório demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância e pode sustentar a condenação em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A revisão de condenação com base em conjunto probatório é vedada em recurso especial,
conforme Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.718/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.392.558/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.08.2023.
Documento eletrônico VDA51300319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ba489426-87e0-40c0-8d11-4796d0253631

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ba489426-87e0-40c0-8d11-4796d0253631

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957458 - AL (2025/0205166-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDIMILSON NASCIMENTO SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta
extensão, negou provimento ao recurso especial.
2. A parte agravante alegou omissão do Tribunal de origem sobre argumentos defensivos,
insuficiência de provas para sustentar a condenação e inaplicabilidade da Súmula 7/STJ ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
omissão do Tribunal de origem; e (ii) saber se a condenação pode ser revista, considerando a
incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as irresignações recursais, não
havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, conforme jurisprudência consolidada.
5. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher, podendo ser suficiente para sustentar a condenação.
6. A revisão do conjunto probatório demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51301606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: b4c61ba3-d362-47f9-a1c1-d1484b92c871

7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância e pode sustentar a condenação em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A revisão de condenação com base em conjunto probatório é vedada em recurso especial,
conforme Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.718/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.392.558/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDIMILSON NASCIMENTO SOARES
contra decisão monocrática que conheceu em parte e, nesta extensão, negou provimento ao
recurso especial (fls. 242-246).
A parte agravante reitera, em síntese, que: (I) o TJ/AL teria se omitido sobre os
argumentos defensivos; e (II) as provas não seria suficientes para sustentar a condenação.
Acrescenta que (III) não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ, bastando verificar a fundamentação
do acórdão recorrido para absolver o réu.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, a fim de prover também o
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, não há ofensa aos arts. 619
do CPP e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos
relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem
se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
Inicialmente, não vislumbro ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se
pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que
Documento eletrônico VDA51301606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: b4c61ba3-d362-47f9-a1c1-d1484b92c871

resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
resultado do julgamento.
O acerto ou desacerto do desfecho a que chegou o Tribunal local é matéria que diz
respeito ao mérito da causa, mas não ao cabimento dos aclaratórios, tratado no art. 619 do CPP.
A parte recorrente pode, é claro, discordar da solução encontrada pelo aresto impugnado, mas
isso não significa que careça ele da devida fundamentação. Nesse sentido:

"RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE LAUDO TÉCNICO. PROVA
ILÍCITA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. POLICIAIS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 619 DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 69-A, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 9.605
/1998.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
[...]
5. Não há violação do art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou, de
forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica
contrária aos interesses da recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de
prestação jurisdicional. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos".
(REsp n. 1.947.718/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

"[...]
5. Não há falar de violação ao art. 619 do CPP, pois não houve omissão do aresto
objurgado quanto à pena do crime de lavagem de capitais, senão decisão contrária ao
interesse do recorrente, que não configura negativa de prestação jurisdicional.
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.392.558/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
9/8/2024
Quanto à questão de fundo, ao manter a condenação do acusado, a Corte local
pautou-se na firmeza e coerência do depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório,
valendo destacar a seguinte conclusão do acórdão, exarada após o exame das provas
testemunhal e pericial (fls. 131-133):

"10. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de
Delito, o qual evidencia que, poucas horas após o fato, a vítima apresentava
equimose de coloração violácea na região ilíaca esquerda, provocada por ação de
instrumento contundente (págs. 19).
Documento eletrônico VDA51301606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: b4c61ba3-d362-47f9-a1c1-d1484b92c871

11. Aqui, vale esclarecer que, não obstante a defesa alegue a incerteza quanto ao
nexo causal entre a conduta imputada ao acusado e as lesões descritas no laudo, eis
que a vítima afirmou que o réu teria desferido murros no lado direito da sua barriga
ao passo em que o exame médico indicou equimoses na região ilíaca esquerda, tal
circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a prova da materialidade
delitiva. Isso porque, a ofendida descreveu que as lesões foram provocadas em seu
abdômen, local compatível com a indicação da região apontada no laudo pericial,
podendo tanto a vítima como o perito terem se confundido quanto ao lado exato do
hematoma.
12. Quanto à autoria criminosa, a vítima foi categórica ao afirmar tanto no inquérito,
conforme consta no relatório final (págs. 21), quanto em juízo (págs. 272) que estava
num "churrasquinho" quando se dirigiu à casa do réu, que ficava em local próximo,
para ver sua mãe. Relatou que ao entrar no imóvel, foi agredida por seu irmão por
meio de vários murros, em seus braços, pernas e no lado direito de seu abdômen, e
puxões de cabelo e que essas agressões resultaram em hematomas e que a mãe de
ambos presenciou toda a ofensiva.
13. Disse, ainda, que os ataques se deram em razão de um desentendimento prévio
entre as partes, ocorrido momentos antes, e que teria uma relação normal com seu
irmão, mas que já tinha sido agredida por ele em outras ocasiões, de modo que, ao
tempo da audiência, não teria contato com ele.
[...]
18. Na hipótese destes autos, tem-se que as declarações da ofendida,
porquanto coerentes, detalhadas e corroboradas por outros elementos de prova,
inclusive prova documental (pág. 19), são suficientes para sustentar a sentença
condenatória impugnada, nos exatos termos em que proferida, não havendo como
acolher o pleito absolutório intentado".
Com efeito, o afastamento das conclusões do Tribunal de origem (inclusive para
aferir se quem falou a verdade foi a vítima ou as testemunhas defensivas, como quer o
recorrente) demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de
recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA
E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ. ARESP NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(decisão de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n.
182 desta Corte Superior.
2. Com efeito, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa deixou de se
insurgir, de modo claro e suficiente, contra o óbice da Súmula n. 182/STJ, apenas
aduzindo que "Não houve deficiência recursal, vez que foram atacados todos os
Documento eletrônico VDA51301606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: b4c61ba3-d362-47f9-a1c1-d1484b92c871

argumentos divergentes do v. aresto", bem como que "a decisão aqui atacada NÃO
APONTOU qual ou quais os argumentos do aresto DEIXARAM DE SER
ATACADOS".
3. "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos de
admissibilidade foram preenchidos. Incidência da Súmula n. 182, STJ" (AgRg no
AREsp n. 2.364.703/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.) 4. De todo modo, a Corte de origem, em
3/10/2023
11/10/2023
decisão fundamentada, entendeu que o conjunto probatório dos autos se mostra
suficiente para a condenação do réu, pelo crime denunciado, especialmente com base
no testemunho da vítima, que "confirmou os fatos descritos na exordial com riqueza
de detalhes, aduzindo que foi agredida e ameaçada de morte pelo acusado", que
possui especial valoração em crimes desta natureza. Precedentes.
5. Assim, descabida a pretensão recursal deduzida pela defesa, pois a revisão do
provimento jurisdicional recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de
matéria fático-probatória, o que, em recurso especial, constitui medida vedada pelo
óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Lado outro, a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, em hipóteses de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
7. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo, com a aplicação das
circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, de modo adequado e com
base na jurisprudência do STJ, impede um processo revisional da dosimetria por esta
Corte Superior.
8. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.295.438/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/11/2023
28/11/2023

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 619.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
NECESSIDADADE DE PERÍCIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não procede a alegação de ofensa ao art. 619 do CPP, isso porque a omissão se
configura quando o órgão julgador não se pronunciar sobre tese suscitada
tempestivamente pela parte. No caso concreto, a questão atinente à suspensão
condicional da pena não foi arguida no recurso de apelação, mas apenas nos
embargos declaratórios, o que configura inovação recursal.
2. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e
probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar
ou desclassificar a imputação feita ao acusado, porquanto é vedado, na via eleita, o
reexame de provas, conforme disciplina o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 4.
Documento eletrônico VDA51301606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: b4c61ba3-d362-47f9-a1c1-d1484b92c871

Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 1.150.564/SC, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
).
15/2/2018
3. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de
alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade
praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento
da parte pela indispensabilidade de sua realização (RHC n. 166.122/SE, Relator
Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de
.).
24/10/2022
Na hipótese, o TJSP considerou que a expedição de ofício à Polícia Civil para envio
de boletins de ocorrência registrados pela vítima era providência absolutamente
desnecessária, porquanto mesmo que existentes outros registros, eles seriam
estranhos ao fato apurado.
4. As questões atinentes a não realização de perícia nas mensagens trocadas pelo
recorrente e à violação do princípio da correlação não foram debatidas pela acórdão
estadual, ressentindo-se o recurso especial do necessário prequestionamento.
Incidência da Súmula 211 do STJ.
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
30/10/2023
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, pois não
indicam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos,
permitisse a este STJ concluir de plano e sem o reexame das provas pela absolvição do acusado.
Reafirmo, finalmente, que a jurisprudência desta Corte "é firme no sentido de que a
palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante
valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a
mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJ e de
), o que é suficiente para sustentar a condenação. A
15/8/2023
18/8/2023
propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA
E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS
REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão,
tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do
direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício.
2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.
3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo
apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela
oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA51301606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: b4c61ba3-d362-47f9-a1c1-d1484b92c871

4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio
ocorrida no período noturno (art. 150, § 1o, do CP), afasta-se o pleito de absolvição
por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a
acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria
revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ).
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência
doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos
casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
24/11/2020
30/11/2020
6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-
465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe
provimento".
(AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/2/2024
23/2/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:23
Código de Controle do Documento: b4c61ba3-d362-47f9-a1c1-d1484b92c871

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0205166-8
AREsp 2.957.458 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08005397620218020094 8005397620218020094
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIMILSON NASCIMENTO SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDIMILSON NASCIMENTO SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551845425<4141<@
2025/0205166-8 - AREsp 2957458 Petição : 2025/0080289-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:13
Código de Controle do Documento: 9A26B02A-0E4B-432E-B015-48DE08747656